Tribunal: TJPA
Processo: 0820001-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820001-35.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO VITOR OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0820001-35.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO VITOR OLIVEIRA DA CUNHA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES DE TRÂNSITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA E DINHEIRO TROCADO. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de João Vitor Oliveira da Cunha, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, o recurso requer a nulidade do processo, argumentando que a abordagem policial ocorreu sem fundada razão (ausência de justa causa) e citando jurisprudência sobre violação de domicílio.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) avaliar a licitude da abordagem policial realizada em via pública e motivada por suspeitas ligadas ao tráfego irregular; (ii) determinar a suficiência das provas para a condenação, em especial a validade do depoimento dos policiais militares frente ao pedido de aplicação do
in dubio pro reo
; (iii) verificar se as circunstâncias da apreensão demonstram inequivocamente a prática do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade da abordagem não prospera, pois, a revista não ocorreu em domicílio, mas em via pública, motivada pelo comportamento suspeito do réu, que conduzia uma motocicleta sem capacete, com escapamento barulhento e placa suja de lama.

O tráfico de drogas é um delito de natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância e dispensa a necessidade de mandado judicial para a realização de buscas e apreensões nessas condições. Além disso, eventuais irregularidades no inquérito policial não possuem força para contaminar a ação penal validada em juízo.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que confirmou tratar-se de 43,8g de cocaína distribuídas em 51 porções prontas para a venda.

Os depoimentos prestados pelos policiais gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e credibilidade. Em juízo, sob o contraditório, tais declarações se mostraram firmes e coerentes, configurando meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, especialmente considerando que o réu permaneceu em silêncio e não produziu provas em seu favor.

Para a configuração do tráfico de entorpecentes, é prescindível o flagrante de atos de efetiva venda. A posse das 51 frações de cocaína na bermuda do acusado e de R$ 10,00 em notas fracionadas (de dois reais) evidenciam inegavelmente a destinação mercantil, não havendo margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivo:
Voto pelo CONHECIMENTO e TOTAL IMPROVIMENTO.

Tese:
A abordagem policial em via pública baseada na fundada suspeita advinda de sinais de irregularidade de tráfego constitui justa causa, sendo lícita a prova decorrente da busca pessoal. A palavra dos policiais militares, quando firme, coerente e aliada a outros elementos dos autos (apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado), possui presunção de legitimidade e é idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
João Vitor Oliveira da Cunha
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia: 07.02.2022 (id 26604666).

Notificação do acusado por edital: 16.09.2022 (id 26604685)

Defesa prévia por meio da Defensoria Pública: 19.09.2022 (id 26604687).

Notificação pessoal : 18.05.2023 (id 26604700).

Alegações finais da acusação: 04.07.2024 (id 26604724). Alegações finais da defesa: 08.04.2024 (id 26604727).

Sentença condenatória: 21.08.2024 (id 26604728).

Irresignada, a defesa interpôs, em 09.01.2025, o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição do réu com base na insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, argumentou a nulidade da busca pessoal, alegando que a abordagem teria ocorrido sem fundada razão ou baseada apenas em intuições subjetivas dos policiais (id 26604738).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento do recurso e pela manutenção da condenação (id 26604740).

Na mesma linha, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 26929835).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A Defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que a abordagem policial ocorreu sem fundada razão (ausência de justa causa), o que tornaria ilícita a prova colhida e, por consequência, o processo. Complementa seu entendimento com base no AgRg no REsp 2082620/SC ao consignar que a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares não configura justa causa para o ingresso no domicílio indicado, tampouco o fato de correr para o interior do seu domicílio.

Tal argumento deve ser totalmente rechaçado. Primeiramente, destaca-se que a abordagem ocorreu em via pública e não no domicílio do recorrente. Os autos demonstram ainda que a abordagem não ocorreu ao acaso, mas foi motivada pelo comportamento suspeito do réu, que trafegava em uma motocicleta sem capacete, com o escapamento barulhento (sinais de irregularidade de tráfego) e a placa suja de lama, o que chamou a atenção da polícia que procedeu à abordagem rotineira.

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente. Nesses casos (flagrância de crime permanente), as buscas e apreensões prescindem de mandado judicial, prolongando-se o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta delitiva.

Ainda que se cogitasse de alguma irregularidade na fase inquisitorial, o entendimento jurisprudencial majoritário preceitua que vícios no inquérito policial (peça meramente informativa) não têm o condão de contaminar a ação penal. A prova colhida é plenamente lícita, não se aplicando a teoria dos "frutos da árvore envenenada", pois a condenação está ancorada em provas independentes e validadas em juízo.

DO AFASTAMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL

A tese central da defesa busca a absolvição do apelante por suposta insuficiência probatória, afirmando que a condenação não pode se sustentar exclusivamente na palavra dos policiais, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Narra a denúncia que, no dia 27.12.2021, por volta das 09h00, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro da Cabanagem quando avistaram o apelante em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta sem capacete, com descarga barulhenta e com a placa manchada de lama.

Ao realizarem a abordagem rotineira e a revista pessoal, os agentes encontraram dentro da bermuda do denunciado uma sacola contendo 51 (cinquenta e uma) frações de substância entorpecente, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais) fracionada em notas de dois reais.

A materialidade e a autoria delitivas, todavia, encontram-se robustamente demonstradas pelo Auto de Apreensão e Apresentação, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que constatou a apreensão de 51 porções de cocaína (43,8g), e pelos depoimentos colhidos judicialmente.

No que tange à validade dos testemunhos prestados por policiais, o entendimento consolidado dos tribunais é de que suas declarações gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e credibilidade, assim como a de qualquer agente público no exercício de suas funções.

Os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram firmes, coerentes e em harmonia com os elementos apurados na fase policial.

Dessa forma, a narrativa policial é meio de prova idôneo para embasar a condenação, inexistindo nos autos qualquer indício de que os agentes teriam motivos para incriminar o réu falsamente. Frise-se que o acusado, quando interrogado, preferiu manter-se em silêncio, não produzindo nenhuma prova capaz de afastar a autoria que lhe foi imputada.

Por fim, a configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de atos de efetiva comercialização (flagrante da venda). A posse e a guarda da droga, aliadas às circunstâncias da apreensão — notadamente o fracionamento em 51 embalagens prontas para comercialização e a posse de dinheiro trocado —, são elementos robustos que evidenciam inegavelmente a destinação mercantil da substância.

Sendo incontestáveis a materialidade e a autoria do crime, e não remanescendo qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO pelo CONHECIMENTO e TOTAL IMPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026